Tribunal: TJDFT
Processo: 0724778-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL E FINAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPEITO AO TÍTULO JUDICIAL EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão executiva não apresenta dissonância com o título judicial executivo.
2. Analisando o título judicial exequendo em conjunto com a memória do cálculo apresentado no cumprimento de sentença, não é possível reconhecer a ocorrência de excesso de execução.
3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.